Tribunal: TJSP
Processo: 2142215-33.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado tentado. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente ou substituída por prisão domiciliar, sob a alegação de ser o paciente portador de transtornos mentais e comportamentais. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, uma vez constatada a reiteração

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado tentado. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente ou substituída por prisão domiciliar, sob a alegação de ser o paciente portador de transtornos mentais e comportamentais. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, uma vez constatada a reiteração delitiva do paciente, reincidente específico, elemento sinalizador da periculosidade por ele apresentada.

Quanto à eventual inimputabilidade ou semimputabilidade do paciente, estas devem ser analisadas em incidente processual específico de insanidade mental, não sendo a mera alegação suficiente para revogação da custódia.

Inexistência de notícias de que a unidade prisional não esteja adotando as medidas necessárias aos cuidados de sua saúde, bem como para evitar a disseminação da COVID-19. Ademais, não restou comprovado que o paciente seja o único cuidador de sua filha de apenas um mês. Ordem denegada.